Tribunal: STF
Processo: ARE 1522072
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N 11.343/06). SENTENÇA PROCEDENTE. APELOS DEFENSIVOS. 



    ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    - A COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL É DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 66, INC. III, ALÍNEA "C", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



     PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO LOCAL. PREFACIAL AFASTADA.



     MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (APELO DE JOSÉ). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RELATO DOS AGENTES PÚBLICOS. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO RÉU, EVIDENCIANDO A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DE 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 



    PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE USO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. VETOR CONJUGADO COM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE, UNIDAS, CARACTERIZAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO.



     ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A OITO ANOS, CONTUDO, AGENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FIXADO. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DA SUSPENSÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA APLICADA QUE ULTRAPASA O PATAMAR DE QUATRO ANOS, INDO DE ENCONTRO AOS PRECEITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. 



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERMANECEM INALTERADOS. ADEMAIS, RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL.



    “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se ainda presentes os motivos para a segregação preventiva" (STJ, Min. Jorge Mussi). 



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. - (e-doc. 434, p. 10).



    2. Nas razões recursais, em extensa peça, alega-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 444).



    3. O recurso foi inadmitido porque deficiente a preliminar de repercussão geral (e-doc. 459).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Agravo em Execução da Defesa, e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema.(e-doc. 444, p. 12) Tal passagem, a única, aliás, que tangencia o tema, a despeito da extensa peça, não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto. 



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator